Tribunal: TJDFT
Processo: 0727129-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Embargos de Declaração. Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de reintegração de posse. Contrato de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária. Inadimplemento do fiduciante. Garantia. Efetivação. Consolidação da propriedade fiduciária em favor da credora fiduciária. Título judicial. Pagamento de taxa de ocupação. Base de cálculo. Contrato firmado entre as partes. Compreensão. Escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária em garantia. Concertação do negócio e da garantia fiduciária. Instrumento que aparelhara o pedido. Consideração da antecedente da promessa de compra e venda. Inviabilidade. Observância da fórmula fixada. Excesso de execução. Ausência. Taxa de ocupação. Termo inicial. Consolidação da propriedade. Data da prenotação da consolidação da posse e propriedade no registro imobiliário. Prenotação. Eficácia condicional ao registro. Consumação do registro. Efeito retroativo à data da prenotação (CC, art. 1.246; Lei no 6.015/73, arts. 182 e 186; Lei no 9.514/97, arts. 26, caput, § 1o e 26-A, § 1o). Impugnação. Rejeição. Crédito apurado segundo o definido no título judicial. Agravo de instrumento provido. Acórdão. Omissão, obscuridade e contradição. Inexistência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, provera o agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, acolhera a impugnação formulada pelo executado e reconhecera o excesso de execução denunciado, intimando a exequente a apresentar planilha atualizada. O acórdão embargado, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença aviada pelo executado, pontuara que, quanto ao termo inicial da taxa de ocupação cujo pagamento assegurado à exequente, deve ser observada a data da prenotação da averbação da consolidação da propriedade fiduciária no registro imobiliário.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão, obscuridade e contradição a acoimarem o acórdão embargado, que resolvera positivamente a pretensão reformatória aduzida pela embargada em ambiente de agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
7. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.